Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704651-52.2020.8.07.0005 APELANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO DE SOUSA APELADO: CARRERA VEICULOS LTDA - ME, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos dos Artigos 932, inciso I, 933 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as recorridas para que se manifestem sobre a alegação do apelante no sentido de que não houve a devolução do sinal pago pelo consumidor para compra do veículo (id 22981468 - p. 8/9), bem como para que comprovem a efetiva devolução do valor, caso tenha ocorrido. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator